Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707571-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: WALTER MARCELO DOS SANTOS D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 17a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 02/09/2020. Na petição ID 18875563, o apelante requer a inscrição da causídica que lhe representa para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, em 21/08/2020, defiro a sustentação oral requerida. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator